Tribunal: TJBA
Processo: 8023669-23.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8023669-23.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0700137-16.2019.8.05.0274 PACIENTE: DIEGO MOREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA - HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA NO ÉDITO CONDENATÓRIO. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE POR MAIS DE SEIS ANOS. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS OU ELEMENTOS CONTEMPORÂNEOS. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 718 DO STF. ADMISSIBILIDADE DO WRIT CONCOMITANTE AO RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. CONCESSÃO DA ORDEM. I. Caso em exame: Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 15 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de organização criminosa, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador, em que se questiona a decretação de sua prisão preventiva na sentença condenatória de ID 102960798, após responder à quase integralidade da instrução processual em liberdade. II. Questão em discussão: A questão controvertida consiste em definir: a) a admissibilidade excepcional da impetração de habeas corpus concomitantemente à interposição de recurso de apelação; b) a idoneidade do decreto prisional lançado na sentença baseado na gravidade abstrata e no quantum da condenação, sem indicação de fatos novos e contemporâneos. III. Razões de decidir: Cabível o manejo excepcional do writ de forma concomitante ao recurso cabível quando voltado à tutela direta do direito de ir e vir do paciente, nos termos do entendimento fixado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp representativo HC 482.549/SP. Consoante os requisitos dos artigos 387, § 1º, e 312, § 2º, do CPP, a decretação de prisão preventiva por ocasião da sentença penal condenatória pressupõe a indicação fundamentada de circunstâncias fáticas novas e contemporâneas que justifiquem a medida extrema. Viola o direito à liberdade e desrespeita a Súmula 718 do STF a fundamentação que se reporta unicamente à gravidade abstrata das condutas e à quantidade de pena infligida no julgado de mérito para afastar o direito do paciente de recorrer em liberdade, sobretudo quando mantida a regularidade das cautelares diversas aplicadas previamente no processo de origem. IV. Dispositivo e tese: Ordem concedida para cassar o mandado de prisão de ID 552013682 e assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, restabelecendo duas das medidas cautelares alternativas aplicadas na decisão de ID 273239122. Tese: "A imposição de prisão preventiva na sentença condenatória de réu que respondeu ao feito em liberdade exige a demonstração pormenorizada de fato contemporâneo e novo apto a indicar a insuficiência das cautelares alternativas vigentes." Referências: Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal), arts. 312, § 2º e 387, § 1º. Súmula nº 718 do Supremo Tribunal Federal. STJ, HC nº 482.549/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. STJ, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 638.930 - SP (2021/0003749-0) STJ, HC nº 494.840/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8023669-23.2026.8.05.0000, da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como impetrantes os advogados Andre Luis do Nascimento Lopes e Andreia Luciara Alves da Silva Lopes, e como paciente Diego Moreira de Souza. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o presente writ e, no mérito, conceder a ordem de habeas corpus em favor do paciente DIEGO MOREIRA DE SOUZA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR CONVOCADO